Tribunal: TJSP
Processo: 1003130-16.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Divulgação de reportagem sem consentimento do autor – Jornalismo investigativo - A liberdade da divulgação de notícias baseia-se no interesse público da obtenção da informação – Matéria jornalística televisiva que não expressou a opinião pessoal dos jornalistas ou da Emissora, não tendo natureza sensacionalista, limitando-se a reproduzir fatos de interesse público

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Divulgação de reportagem sem consentimento do autor – Jornalismo investigativo - A liberdade da divulgação de notícias baseia-se no interesse público da obtenção da informação – Matéria jornalística televisiva que não expressou a opinião pessoal dos jornalistas ou da Emissora, não tendo natureza sensacionalista, limitando-se a reproduzir fatos de interesse público atual - A imprensa não tem obrigação de provar os fatos, mas apenas de divulga-los com sobriedade e de forma fidedigna, e não se evidencia intenção da requerida em prejudicar ou ofender a honra ou à imagem do autor, ainda que da divulgação dos fatos possa ter advindo resultados indesejados de cunho pessoal, familiar e profissional – Entrevista da corré acerca do desaparecimento de 26 armas do falecido, de controle restrito e de grande potencial ofensivo, sem que tenha deliberadamente feito falsas acusações, dando ensejo a indevida apuração policial ou a reportagem por fatos inverídicos, ou que tenha caracterizado violação a direito da personalidade - Improcedência da ação – Recurso desprovido.